Tribunal: TJDFT
Processo: 0724992-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724992-75.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Proc. 0716416-61.2022.8.07.0001 – ids 176416703; 197614616 – EmD improvidos), que, em cumprimento de sentença não conheceu de sua impugnação em razão da intempestividade e determinou a revogação dos dois últimos parágrafos do despacho id 165688363, o prosseguimento da execução em desfavor do espólio e, após a preclusão, o retorno dos autos conclusos para apreciação do pedido do credor de expropriação do imóvel indicado à penhora. Narra que o espólio de Salvador Ferreira da Mota foi citado/intimado do cumprimento de sentença, na pessoa do inventariante, no dia 11/02/23 (sábado), cujo mandado foi juntado em 15/02/23, apresentando sua impugnação em 29/03/23, arguindo, em suma, a sua ilegitimidade passiva e, em caráter subsidiário, a inexigibilidade da obrigação. Alega, em suma, tempestiva a impugnação, ante os prazos sucessivos dispostos no CPC 523, caput, e § 1o e 525, pois, juntado o mandado em 15/02/23, iniciou-se o prazo de 15 dias para pagamento voluntário, findando em 13/03/23, considerando o feriado de Carnaval em 20 a 22 de fevereiro, enquanto o prazo para apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença teve início em 14/03/23 e encerraria somente em 03/04/23. Aponta perigo de dano na ordem de prosseguimento do cumprimento de sentença, além da penhora anteriormente deferida. Requer o efeito suspensivo, até julgamento do AGI. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, tendo em vista que o Juízo a quo condicionou à preclusão da decisão agravada a análise do pedido de expropriação do imóvel indicado à penhora. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator